Tribunal: TJMT
Processo: 1029189-77.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029189-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 285.649.012-34 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029189-77.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido:
CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS.

Recorrida/Recorrente:

Telefônica BRASIL S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22/5
/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVADORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de débito relativo a suposto contrato com empresa de telefonia, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.

O reclamante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00; a reclamada, por sua vez, requer a reforma da sentença sob os fundamentos de regularidade do débito, inexistência de danos morais e litigância de má-fé do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da relação contratual entre as partes para justificar a negativação do nome do reclamante; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra, dano moral presumido (“
in re ipsa
”).

Compete ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito e à empresa a comprovação dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, conforme o art. 373, I e II, do CPC.

A empresa reclamada não comprovou a existência de relação contratual com o autor, tendo apresentado apenas documentos unilaterais (faturas, extratos e telas sistêmicas), insuficientes para esse fim.

Apesar do reconhecimento da inscrição indevida, o autor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), nem comprovou a inexistência de outras negativações prévias ou concomitantes, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

A alegação de litigância de má-fé não prospera, diante da ausência de prova de conduta dolosa ou de má-fé por parte do reclamante, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte demandada parcialmente provido. Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato assinado, gravações ou provas robustas da relação jurídica impede o reconhecimento da validade do débito e da negativação efetuada.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de inexistência de outras negatividades, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A apresentação exclusiva de provas unilaterais pela fornecedora não supre o ônus probatório quanto à contratação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23.09.2022; TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Primeira Turma Recursal, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 277474855, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00
(mil reais),
a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de julgamento e juros de 1% ao mês, contados da data do evento danoso.

Além disso, foi declarada a inexistência do débito objeto da demanda, determinando-se a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias, no que se refere ao débito discutido nos autos.

Da sentença, recorreram ambas as partes. A reclamante objetiva a
majoração
da indenização por

danos morais para R$ 10.000,00, enquanto a reclamada, em suas razões recursais, sustenta:

1)

Regularidade do apontamento do débito;

2)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Litigância de má-fé.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apenas a reclamada apresentou suas contrarrazões (ID
2774748860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que as razões recursais do reclamante se restringem à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, enquanto o cerne recursal da parte demandada concentra-se na regularidade do débito e, por conseguinte, da negativação do nome do autor, bem como na inexistência de dano moral indenizável.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Conforme narrado na petição inicial, o autor afirma desconhecer a origem do débito de R$ 103,15 (cento e três reais e quinze centavos), inscrito em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em 26/01/2024.

Sustenta que teve seu crédito restringido injustamente, o que lhe impediu a aquisição parcelada de bem móvel em estabelecimentos comerciais populares. Alega, ainda, que não foi notificado acerca da negativação e que, por diversas vezes, tentou resolver a situação por via administrativa, sem sucesso.

Por sua vez, a parte demandada
não
logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual com o autor, limitando-se a apresentar
faturas
,
extratos de chamadas
e
telas sistêmicas
,
os quais configuram provas unilaterais e
, por si sós,
são insuficientes para demonstrar a contratação do serviço
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei).

Dessa forma,
restou comprovado que a inscrição do nome do reclamante foi indevida
, ensejando,
em um primeiro momento
, o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral,
verifica-se que o demandante
não
apresentou extratos atualizados dos outros órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SPC e SCPC/BOA VISTA
,
anteriores e posteriores à anotação discutida nestes autos
,
o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO.
PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes.
2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”
. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido
.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão nº 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
" (grifei).

Por fim, considerando que a negativação foi indevida, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência da alegada litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes, por serem tempestivos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte demandada
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025